Tribunal: TJES
Processo: 5004507-51.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004507-51.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIOGO DE JESUS MORAES
COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PROCESSO Nº
5004507-51.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIOGO DE JESUS MORAES

COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Diogo de Jesus Moraes
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente, denunciado
na companhia de outro indivíduo
pela prática de
tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O pedido de liminar foi indeferido.

Informações prestadas.

A douta PGJ opina pela denegação da ordem.

É o relatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR
PR
OCESSO Nº
5004507-51.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIOGO DE JESUS MORAES

COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

VOTO

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, consubstanciada na
imposição de segregação cautelar
mesmo diante da suposta ausência de preenchimento dos requisitos previstos na legislação processual.

A despeito dos fundamentos despendidos pela defesa,
entendo não haver nenhuma ilegalidade a ser reparada.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
e de
perigo gerado pelo estado de liberdade
do imputado".

Nesse sentido, tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

Quanto à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da
suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria.

Ao que se extrai da denúncia dos (poucos) elementos que instruem o HC,
o paciente estaria associado a Rebert Viana dos Santos para a prática habitual do tráfico de drogas em Nova Esperança, em Linhares
,

tendo sido
preso em flagrante
após informações recebidas pela Polícia Militar indicarem a comercialização de entorpecentes no "Bar do 22", em 30/3/2021. Com a chegada da PMES ao local, o paciente e Rebert fugiram em uma motocicleta sem obedecer às ordens de parada, finalmente chocando-se contra a traseira da viatura policial. Na oportunidade,
foi apreendido quase meio quilo de maconha na posse direta do paciente.

Tais circunstâncias,
confirmadas pelos policiais participantes da diligência
, apontam com suficiência os indícios da autoria, não sendo demais lembrar que
a certeza (se a droga era, ou não, destinada à comercialização) é
desnecessária
.
Os fatos serão esclarecidos e ponderados pelo juízo natural, e não neste HC. Debater tão a fundo sobre a participação individualizada do paciente seria
revolver indevidamente matéria de prova
,

sabendo-se que “somente a instrução processual permitirá o esclarecimento total dos fatos, descabendo o trancamento prematuro da ação penal,
mormente na via estreita do
habeas corpus
, que não admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida
.” (HC 255.048/RO, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJ 03/11/2014)

Quanto à necessidade da prisão, embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de sustentáculo à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra estar a prisão preventiva fundada, como dito, na
gravidade concreta do fato, a evidenciar a periculosidade acentuada do agente, denunciados não só por tráfico, mas também por associação (sendo a possível habitualidade criminosa um obstáculo à liberdade).
Nesse sentido, não se deve olvidar que, no entender do
Superior Tribunal de Justiça
, tanto a
quantidade
quanto a natureza do entorpecente justificam a custódia preventiva: HC 331.589/PR, DJ 1º/02/2016; RHC 63.779/MG, DJ 24/11/2015; HC 331.503/MG, DJ 4/11/2015.

E que não se invoquem as condições do paciente ditas favoráveis, já que, mesmo se existentes,
não se sobrepõem à necessidade comprovada da custódia cautelar.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

EMENTA
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a prisão preventiva.

2.
O
habeas corpus
não admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida.

3.
No tráfico de drogas, tanto a quantidade quanto a natureza do entorpecente justificam a custódia preventiva. Possível habitualidade criminosa. Garantia da ordem pública.

4. Condições pessoais favoráveis que, mesmo se existentes, não se sobrepõem à necessidade comprovada da custódia cautelar.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.